Tribunal: CARF
Processo: 10469.721280/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721280/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.651 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CINPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. NÃO DECLARAÇÃO DOS
TRIBUTOS. NÃO RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em recuperação da espontaneidade desacompanhada da
declaração dos tributos e seu recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário é
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721280/2015-34
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CINPEL COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA., em face do acórdão de n° 09-75.476,
proferido pela C. 7a Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente caso, de impugnação contra autuação lavrada em relação ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por receitas
operacionais escrituradas e não declaradas, relativas aos períodos de apuração 3o
trimestre de 2011 e 2o trimestre de 2012, para IRPJ e CSLL, e por imposto de renda
sobre trabalho assalariado referente aos períodos compreendidos entre 05/2010 e
12/2012:

De início, cumpre salientar que a análise do presente processo deve se dar em conjunto
com
a
análise
dos
seguintes
processos:
no
10469.721281/2015-89,
no
10469.720392/2015-78 e no 10469.720393/2015-12 por terem os mesmos Termos de
Intimação e o mesmo Relatório Fiscal como fundamento das autuações lavradas. Já os
processos no 10469.720392/2015-78 e no 10469.720393/2015-12 têm anexadas a eles
impugnações de mesmo teor, assim como o presente processo e o processo no
10469.721281/2015-89 possuem impugnações anexadas de mesmo teor, a despeito de
os autos de infração correspondentes a cada processo serem distintos em natureza de
tributo.
A autoridade tributária, por meio do Relatório Fiscal, fls. 39 a 57, descreve os
procedimentos adotados no curso do procedimento fiscal e apresenta a fundamentação
utilizada para lavrar as autuações.
Salientamos, de plano, que a autoridade tributária relata que a empresa identificada
acima fora fiscalizada em conjunto com outras empresas por ter verificado indícios
de integrarem um mesmo grupo econômico pelas razões que serão oportunamente
analisadas. Conforme afirma a autoridade:
Preliminarmente é necessário identificar que, atualmente, a empresa fiscalizada não
realiza qualquer atividade com esse nome, tendo inclusive alterado seu endereço, em
15/01/2014, para uma zona rural.
Contudo, à época dos fatos, a empresa estava estabelecida na Rodovia BR 304, Km 06,
s/n, Galpão 5, distrito Industrial, Parnamirim/RN Ao final do relatório iremos
demonstrar que na verdade a empresa fiscalizada e outras 3 empresas que atuavam no
mesmo endereço, à época dos fatos, formam um grupo econômico que compartilha o
mesmo espaço físico, galpões, maquinários e funcionários e consequentemente
mesmas transações comerciais, clientes e até mesmo receitas auferidas.
(...)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

A presente fiscalização foi instaurada simultaneamente com as empresas lCINPEL
COMÉRCIO
E
INDUSTRIA
DE
PAPEL
E
EMBALAGENS
LTDA
CNPJ
12.757.118/0001- 48, lINPASA INDÚSTRIA DE PAPEIS S/A CNPJ 08.321.994/0001-
50 e lINPASA AGRO INDUSTRIAL S/A CNPJ 08.079.295/0001-45, por haver indícios
de formarem um grupo econômico.
Há ainda uma quarta empresa denominada RN PAPEL E EMBALAGENS LTDA, CNPJ
17.775.352/0001-11 , aberta em 13/03/2013, localizada no mesmo endereço das outras.
A autoridade tributária inicia seu relatório discorrendo sobre as datas e prazos das
intimações fiscais lavradas conforme transcrito a seguir:
Em 25/03/2014, o contribuinte tomou ciência do início da fiscalização, tendo sido
intimado a apresentar, para os anos de 2010, 2011 e 2012:
• Arquivos de registos (sic) contábeis em meio digital;
• Livros Diário e Razão
• Livro registro de Apuração do IPI e
• Comprovantes de entregas das DIPJ, DCTF e DACON, uma vez que se encontrava
omisso da entrega de todas essas declarações nos anos de 2010, 2011 e 2012.
No dia 15/04/2014, o contribuinte apresentou pedido de prorrogação de prazo por 20
(vinte) dias.
No dia 16/04/2014, esta fiscalização lavrou termo concedendo ao contribuinte a
prorrogação solicitada, vencendo-se o novo prazo em 05/05/2014.
Vencido esse prazo, com 15 dias de atraso, o contribuinte apresentou em 21/05/2014
novo pedido de prorrogação, mas desta feita solicita 6 (seis) meses de prazo pelo fato
de sua contabilidade estar em atraso desde o ano de 2008. Também informou que
atendeu à intimação inicial no que se refere à entrega das DCTF e DACON do
período, contudo não realizou qualquer pagamento e também não entregou as DIPJ
dos períodos intimados.
Diante desse novo pedido, lavramos termo de constatação no qual destacamos o fato de
que, desde a intimação inicial, já havia se passados mais de 70 (setenta) dias e que
uma nova prorrogação de 6 (seis) meses não seria razoável. Apesar do tempo
decorrido, concedemos uma prorrogação de prazo, condicionado ao cumprimento dos
prazos listados para entrega dos arquivos contábeis respectivos para que seja
ratificada a concessão do prazo para o exercício subsequente. (todos os prazos abaixo
se iniciaram a contar do recebimento do referido termo, que ocorreu em 09/06/2014)
• 45 dias para o exercício de 2010;
• 60 dias para o exercício de 2011;
• 90 dias para o exercício de 2012;
Em 12/08/2014, o contribuinte apresentou os arquivos digitais do ano de 2010;
Em 22/09/2014, o contribuinte apresentou os arquivos digitais do ano de 2011;
Em 04/11/2014, o contribuinte apresentou os arquivos digitais do ano de 2012;
(...)
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

O contribuinte tomou ciência dos autos de infração lavrados, relativos ao primeiro
trimestre de 2010, em 28/01/2015.
Especificamente no tocante ao IRPF e à CSLL a autoridade relata que a insuficiência
de sua declaração e recolhimento foi verificada quando do confronto dos valores
declarados com os registros contábeis correspondentes:
Confrontando os lançamentos contábeis registrados nas contas “IRPJ a Pagar” e
“Contr Social s/Lucro Real a Pagar”, do AC 2010, 2011 e 2012, com as informações
registradas na Demonstração do Resultado – DRE, apresentadas em meio papel, dos
mesmos anos calendário, observa-se que a empresa apurou lucro e, consequentemente,
IRPJ e CSLL a pagar no quarto trimestres de 2011 e segundo trimestre de 2012.
O contribuinte não declarou em DCTF os valores de débitos a título de IRPJ e CSLL
referentes ao quarto trimestres de 2011 e segundo trimestre de 2012, bem como não
foram encontrados pagamentos em DARF dos referidos tributos no período de
apuração em questão.
Não há na contabilidade qualquer registro de retenção na fonte a título de IRPJ e
CSLL nos AC de 2010, 2011 e 2012.
Dessa forma, constatamos insuficiência de declaração/pagamento do IRPJ e CSLL,
no montante detalhado pelo próprio contribuinte no Razão das respectivas contas
contábeis.
No tocante ao IRRF, a autoridade tributária relata:
Analisando a contabilidade verificamos que não há qualquer registro dos lançamentos
contábeis registrados relativos ao IRRF sobre salário, contudo, conforme DIRF
apresentada pela própria empresa, na qualidade de fonte pagadora, ela realizou
retenção do imposto de renda incidentes sobre salários pagos a seus empregados no
AC de 2010, 2011 e 2012, planilha elaborada pela fiscalização denominada “IRRF
declarado e não recolhido”, também não declarou tais débitos em DCTF ou mesmo
efetuou o recolhimento por meio de DARF até o início da fiscalização.
Quanto aos demais tributos objeto do procedimento em análise, incluídos no Relatório
Fiscal pela autoridade, a saber: Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins e IPI, deixamos
seu relato e análise para os processos correspondentes.
Em seguida, a autoridade tributária apresenta seus fundamentos para a desconsideração
da espontaneidade quanto às declarações apresentadas no curso do procedimento
fiscal. Ao ensejo:
Observe-se que os valores dos tributos devidos foram declarados por intermédio das
DCTF transmitidas em 14/05/2014, ou seja, após o início do procedimento fiscal, e em
atendimento a intimação anterior, contudo, esclarecemos que não representam
declaração espontânea, ainda mais desacompanhada dos respectivos pagamentos,
conforme dispõe o parágrafo único do Art. 138 do Código Tributário Nacional-CTN.
(...)
Por todo exposto, resta claro que no caso em questão faz-se necessário a lavratura de
Auto de Infração para fins de constituição de ofício do crédito tributário em comento,
tendo em vista o fato de que as DCTF, transmitidas extemporaneamente (sic) e
desacompanhadas dos respectivos pagamentos dos débitos, não tiveram o condão de
auto confissão de dívida por parte do sujeito passivo, portanto ele não pode se valer do
instituto da denúncia espontânea.
Por fim, a autoridade relata as verificações e fundamentos para a responsabilização
solidária das empresas fiscalizadas e de seus sócios. A autoridade relata fatos
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

referentes aos dados cadastrais e aos lançamentos registrados na contabilidade. E
solidariza pessoalmente os sócios das empresas relacionadas por interesse comum:
Por todo o exposto esta fiscalização relacionou os Srs. a CARLOS AUGUSTO
TESSIO, CPF no 107.985.954-34; a JOSÉ ROSENDO CAMPOS PENA, CPF no
301.741.397- 72; a EMANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF no 035.100.898- 55
e a LUIZ GAMA ROBINSON, CPF no 030.930.427-04, bem como as empresas a
INPASA INDÚSTRIA DE PAPEIS S/A, CNPJ no 08.321.994/0001-50 e a
CATOMBOEIRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ no 08.079.295/0001-45 (antiga
INPASA AGRO), todos como sujeitos passivos solidários do crédito tributário ora
constituído, nos termos dos artigos 124 I, do Código Tributário Nacional, sendo
lavrados os competentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, tendo em vista o
evidente interesse jurídico comum destes com a empresa fiscalizada.
Em 26/03/2015, a contribuinte e os responsáveis solidários tomaram ciência pessoal das
autuações sofridas, e, em 20/04/2020, a contribuinte protocolou impugnação, de fls.
452 a 488, para pleitear a improcedência das autuações sofridas.
A impugnante inicia sua defesa por alegar a recuperação de sua espontaneidade no
curso do procedimento fiscal conforme relato transposto a seguir:
A contribuinte fez entrega de todas as DCTF, período janeiro de 2010 a dezembro de
2012, em 14/05/2014, conforme está exarado no item 4 do Termo de Constatação
Fiscal n° 02.
(...)
In casu, a Peticionária foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
26/03/2014. O segundo ato escrito, cientificado em 01/09/2014, não manteve mais a
exclusão da espontaneidade. Esta exclusão vigeu até 26/05/2014 — sessenta dias
corridos a partir da cientificação do ato escrito anterior, em 26/03/2014. A partir de
27/05/2014, recuperado a espontaneidade, nenhum ato escrito, cientificado ao
representante legal da contribuinte, teve qualquer efeito suspensivo da
espontaneidade. A ora Litigante recobrara a espontaneidade, em 27/05/2014, a teor do
§ 2°, art. 7° do Decreto n° 70.235/72 — cópia anexa. (...)
Relativamente a informações em DCTF, devidamente corrigidas, sob a égide da
espontaneidade, devem ser procedidas as exclusões das retificadas, evitando-se
duplicidade de crédito tributário, no conta corrente fiscal. In casu, mesmo que as
DCTF. transmitidas não tivessem sido recepcionadas, o sujeito ativa da relação
tributária deveria proceder a exclusão ex officio, em atendimento ao princípio da
verdade material, nos seguintes termos, verbis
Em seguida, a impugnante alega improcedência da apuração realizada pela
autoridade tributária conforme razões transcritas:
De outro giro, o fato de a contribuinte ter eventuais apurações/recolhimentos dos
tributos antecipado mês a mês, ao invés da apuração trimestral, não revela nenhum
prejuízo ao Fisco, muito pelo contrário, indica procedimento benéfico ao sujeito ativo
da relação tributária, não sendo motivo de autuação pela Receita Federal. O máximo
que isto poderia implicar seria a repetição do indébito pela antecipação indevida.
Jamais, incidência tributária por apuração improcedente, conforme ensina a
Coordenação de Tributação da RFB, verbis:
(...)
Nestes termos, a tributação dos valores apurados mês a mês, contrário senso à
trimestralidade, é absolutamente improcedente, por falta de previsão legal.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(...)
Ademais, na espécie, as tributações decorrentes de PIS e COFINS, deveriam ter sido
deduzidas da base de cálculo do IRPJ, conforme se transcreve, verbis:
Em seguida, a impugnante questiona o não aproveitamento, por parte da autoridade
autuante, dos prejuízos fiscais de períodos anteriores:
O lançamento em lide, rejeitou o argumento exarado no item 11.5 dos esclarecimentos
da contribuinte, da existência de saldo negativo — prejuízo fiscal posicionado em
31/12/2010, DIPJ/2011.
Conforme indicado no Balanço Patrimonial, fichas 36A a 37E, da DIPJ/2011, a
peticionária só apresentou lucro no primeiro trimestre de 2010, de R$ 1.161,81 (um
mil, cento e sessenta e um reais, oitenta e um centavos).
Ocorre que no Balanço Patrimonial, ficha 37a, fl. 49, foi indicado um prejuízo
acumulado de R$ 232.344,03 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e
quatro reais, três centavos), que dava para absorver o eventual lucro no primeiro
trimestre. In casu, a fiscalização não considerou este fato, para efeito de base de
cálculo da autuação, o mesmo ocorrendo com a base de cálculo negativa da CSLL -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Observe-se, Senhor Julgador, que, in casu, não se trata, no geral, de compensação de
prejuízo, posto que houve resultados negativos nos 2°, 3° e 4° trimestres de 2010,
gerados no próprio período base da autuação. Isto constitui o próprio cerne da
questão, apuração ou reajustamento do resultado real do exercício. Ademais, os
prejuízos fiscais dos AC 2006, 2007 e 2009, transpostos a 2010, não foram analisados
pelo Fisco, tendo sido homologados, ipso facto, não tendo porque a recusa em
reconhecê-los, por comodidade.
A impugnante ainda defende que a autoridade deveria ter norteado sua atuação
com base nas DCTFs apresentadas e não com base na DIPJ/DACON. Por oportuno:
O procedimento fiscal deve levar à certeza e liquidez do lançamento. Todo o deslinde
da questão está na recuperação da espontaneidade, conforme indicado e comprovado.
Eventuais cotejos, devem levar em consideração o documentário fiscal/contábil, via
DCTF., cuja eficácia plena está embasada no interstício de mais de 60 (sessenta) dias
entre cientificações de atos originário da Autoridade Fiscal. Que sejam procedidos os
cotejos entre instrumentos legais com eficácia plena.
Na sequencia, a impugnante alega caráter confiscatório da multa de ofício lavrada.
Por fim, sobre a responsabilização solidária dos sócios das empresas fiscalizadas, a
impugnante defende que não existe o grupo econômico alegado pela autoridade fiscal e
que não houve confusão patrimonial ou atos praticados com infração da lei que
pudessem ensejar a tipificação de grupo econômico e responsabilização de seus
diretores.
Ao final, a impugnante requer que sejam julgados totalmente improcedentes os
lançamentos tributários nos seguintes termos:
a) A nulidade dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, pelas razões
preliminares e meritórias aqui dissertadas e comprovadas;
b) Nulidade das tributações em lide, pela recuperação da espontaneidade, de que trata
o § 2°, art. 7°, do Decreto n° 70.235/72;
c)Determinar, querendo, uma diligência fiscal, nos termos do artigo 18, caput, do
Processo Administrativo Fiscal — PAF, aprovado pelo Decreto n° 70.235/72 e suas
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

modificações, para que diante do documentário fisco/contábil — livros, documentos e
papéis - seja trazida à colação a verdade material incontrastável, relativamente ao
acerto dos tributos apurados, com observância das leis comerciais e fiscais;
d)Que sejam cotejadas as apurações dos tributos em lide, com as DCTF com eficácia
plena, via recuperação da espontaneidade;
e)Que sejam acatados todos os argumentum tantum ora impugnados e comprovados;
e) Que seja julgado, respondidos, tudo o mais que desta petição impugnatória conste.
É o relatório do necessário.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
ESPONTANEIDADE. RECUPERAÇÃO. NÃO DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS.
INOCORRÊNCIA.
O direito à espontaneidade, recuperado no curso do procedimento fiscal, todavia não
exercido em virtude da ausência de declaração dos tributos constituídos de ofício não
afasta seu lançamento nem da multa correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPEDIMENTO DE
ANÁLISE PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ADMINISTRADORES. FUNDAMENTO
NO ART. 135, INCISO III DO CTN.
A responsabilização solidária dos administradores deve se dar com fundamento no art.
135, III, do CTN, por infração da lei, contrato social ou estatuto, e não apenas com
fundamento no art. 124, I, por interesse comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 29/06/2020, a DRJ/JFA ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação à preliminar de nulidade aduz que, não se constituem atos
normativos de direito tributário as decisões trazidas pela Impugnante,
as quais produzem efeitos apenas em relação às partes que integram os
processos e com estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do
Código Tributário Nacional);
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(ii)
além disso, citações de doutrinadores, embora inestimáveis fontes de
consulta, igualmente não obrigam este relator, pois prevalece o
princípio da legalidade por meio do qual na Administração Pública os
seus agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da
Constituição Federal);
(iii)
é improcedente a alegação de nulidade do lançamento fiscal arguida pela
impugnante, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF);
(iv)
no tocante ao lançamento, só pode haver nulidade se o ato for praticado
por agente incompetente (inciso I), uma vez que a hipótese do inciso II
do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa;
(v)
quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no
auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio;
(vi)
quanto à espontaneidade, esclarece que a Impugnante defende a
recuperação de sua espontaneidade no curso do procedimento fiscal e que
exerceu seu direito à declaração espontânea pela apresentação de
DCTF retificadora em 14/05/2015, alegando ser este ato suficiente para
tanto, uma vez que a DCTF não existia quando o artigo 138, caput, foi
editado;
(vii)
a Autoridade Fiscal alega que não houve a recuperação da espontaneidade
por não ter havido o pagamento dos tributos devidos, mas apenas sua
declaração em DCTF;
(viii) conforme “Relatório Fiscal” pode-se verificar três termos de intimação:
“Termo de Inicio do Procedimento Fiscal”, cuja data da ciência ocorreu
em 26/03/2014; “Termo de Constatação e Prorrogação de Prazo”, cuja
data de ciência se deu em 09/06/2014 e “Termo de Ciência de
Lançamento(S) e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal”, cuja data
de ciência ocorreu em 28/01/2015;
(ix)
tem-se que a Impugnante recuperou seu direito à espontaneidade da
denúncia de seus débitos tributários no curso do procedimento fiscal uma
vez que houve um lapso temporal superior a 60 (sessenta) dias entre a
intimação ocorrida em 09/06/2014 e a intimação seguinte, já para ciência
da autuação lavrada, em 28/01/2015;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(x)
é correta a alegação de que o direito à espontaneidade retroage com
relação aos atos praticados no curso do procedimento fiscal, conforme
Súmula CARF no 751;
(xi)
a Impugnante não exerceu seu direito, mesmo com a apresentação de
DCTF em 14/05/2014 (ainda no curso do procedimento fiscal), pois não
declarou débitos de IRPJ, CSLL e IRRF nem efetuou recolhimentos;
(xii)
a Impugnante afirma que fez apurações mensais, como antecipação de
pagamento de tributo e, na sequência, alega a improcedência da
apuração efetuada mês a mês. Alega também que a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins deveriam ter sido excluídas da base de cálculo do
IRPJ;
(xiii) dada a falta de precisão e demonstração das alegações, bem como a
falta de apresentação de documentos pela Impugnante, buscamos
analisar o relato dos procedimentos adotados pela autoridade fiscal quanto
à apuração do IRPJ e da CSLL, transcritos no relatório deste documento;
(xiv) o relato é simples e claro ao afirmar que a Impugnante apurou em sua
contabilidade (contas “IRPJ a Pagar” e “Contr Social s/Lucro Real a
Pagar”) valores a recolher para o quarto trimestre de 2011 e para o
segundo trimestre de 2012. Assim, com base na contabilidade da
própria Impugnante, a Autoridade Tributária lavrou os correspondentes
autos de infração;
(xv)
a Impugnante defende que apurou contabilmente e por meio da DIPJ
2011 prejuízo fiscal para o ano-calendário 2010 e que a despeito de tal
fato a Autoridade Autuante constituiu créditos tributários de IRPJ e
CSLL para o primeiro trimestre de 2010, quando, na verdade, deveria ter
“aproveitado” (reduzido) o prejuízo apurado para o período;
(xvi) em consulta ao Portal IRPJ, pode-se verificar que declarações
transmitidas pela Interessada, anteriores ao ano-calendário 2010,
demonstram como forma de apuração do IRPJ e CSLL, desde o ano-
calendário 2005, o Simples ou lucro presumido. As declarações do
Simples e do IRPJ lucro presumido foram transmitidas com todos os
valores zerados;
(xvii) a DIPJ 2011 foi o único demonstrativo por meio da qual a Contribuinte
apurou o IRPJ pelo lucro real. A DIPJ 2011 foi transmitida em
13/02/2015, após a ciência, em 28/01/2015, do encerramento parcial da
ação fiscal que analisou os anos-calendário 2010, 2011 e 2012, portanto, o
prejuízo fiscal a que a Impugnante alega ter direito foi informado
justamente após a ciência das autuações lavradas, pelo que não haveria
como ser aproveitado;

1 Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade
fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(xviii) assim não houve até a ciência da autuação a demonstração fiscal de
prejuízos acumulados até o ano-calendário 2010 que pudessem ser
aproveitados quando da constituição dos créditos tributários de IRPJ e
CSLL;
(xix) no que concerne ao pedido de diligência, o inciso IV2, do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, estabelece quesitos os quais devem ser atendidos
para que a solicitação seja considerada formulada;
(xx)
como a interessada apenas solicita o pedido de diligência sem apresentar
os quesitos legais estabelecidos para tanto, o tem-se por não formulado,
conforme §1o3 do artigo 16 do Decreto no 70.235/72;
(xxi) quanto à alegação de caráter confiscatório do valor da multa, não cabe
tal análise à esfera administrativa, uma vez que a esta incumbe o estrito
cumprimento das determinações legais referentes à cobrança de tributos e
à imposição de penalidades;
(xxii) a multa foi lavrada em aplicação ao artigo 44, I4, da Lei no 9.430/96,
como fundamentou a Autoridade nos autos de infração lavrados, e que este
mandamento legal permanece em vigor e deve ser observado pelas
Autoridade Tributárias quando da constituição de ofício de tributos;
(xxiii) no tocante à responsabilização dos sócios diretores, a Impugnante
defende que não há o grupo econômico alegado pela Autoridade
Autuante, pois não ocorreu no caso a confusão patrimonial alegada pela
Autoridade nem a prática de atos com infração da lei;
(xxiv) a Autoridade Tributária solidariza os sócios das empresas que compõem
o alegado grupo econômico por interesse comum, conforme artigo 124,
I5, do CTN;
(xxv) os responsáveis solidários das obrigações relativas a tributos imputados à
pessoa jurídica, nos termos do artigo 124, I, do CTN, são as pessoas
jurídicas que compõem o grupo económico e não seus diretores, pessoa
físicas. Assim, para que a responsabilização de tributos referentes às
pessoas jurídicas seja imputada aos seus diretores, pessoas naturais,
pessoas físicas no caso do Fisco, há que se fundamentá-la com base no
artigo 135, III6, do CTN;

2 IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
3 § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
4 I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
5 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
6 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(xxvi) por fim, conclui pela procedência parcial da Impugnação para: manter
integralmente os valores constituídos; manter as responsabilizações
solidárias das empresas INPASA INDUSTRIA DE PAPEIS SA, CNPJ
no 08.321.994/0001-50, CATAMBOEIRA AGROINDUSTRIAL LTDA,
CNPJ no 08.079.295/0001-45; e, afastar a responsabilização dos
diretores
LUIZ
GAMA
ROBINSON,
CPF
no
030.930.427-04,
EMANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF no 035.100.898-55,
CARLOS AUGUSTO TESSIO, CPF no 107.985.954-34 e JOSÉ
ROSENDO CAMPOS PENA, CPF no 301.741.397-72.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 714/741), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
o artigo 138 do CTN foi “insculpido” em 29/10/1966 quando inexistente
as obrigações acessórias GFIP, DACON e DCTF, exceto DIPJ e DIRPF
e, que referido artigo não remonta à espontaneidade, porém à exclusão da
responsabilidade do tributo não pago no vencimento;
(ii)
aduz que a espontaneidade foi readquirida em 27/05/2014, já que fez a
entrega de todas as DCTF ́s em 15/04/2014;
(iii)
a recuperação da espontaneidade implica na cobrança da multa de mora
e não multa de ofício;
(iv)
cita Súmula CARF n° 75;
(v)
aduz que, não valem somente os atos praticados após a recuperação da
espontaneidade ou no curso da espontaneidade readquirida, mas que os
efeitos da espontaneidade são retroativos a todos os atos praticados
após o Termo de Início da Ação Fiscal e por esse motivo as DCTF ́s
entregues até 14/05/2014 têm eficácia plena, a teor da vinculação da
atividade fiscal contida no artigo 1427 do CTN;
(vi)
o fato de ter antecipado eventuais apurações e recolhimentos dos tributos
mês a mês não revela nenhum prejuízo ao Fisco;
(vii)
aduz que as tributações de PIS e COFINS deveriam ter sido deduzidas da
base de cálculo do IRPJ;
(viii) a Autoridade Fiscal não considerou o prejuízo fiscal acumulado de R$
232.344,03 e da base de cálculo negativa de CSLL;
(ix)
aduz ser infundada a recusa da Fiscalização em considerar a
compensação do crédito de energia elétrica no lançamento do IPI;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
7 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

(x)
alega que a multa de 75% é confiscatória;
(xi)
por fim, conclui que o Fisco não comprovou a existência de grupo
econômico.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20178 e pela Portaria CARF n°
6.786/20229. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/09/2020 (e-fl. 750), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/10/2020 (e-
fl. 713), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/197210.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

8 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
9 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
10 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ, CSLL e IRRF
em razão da “insuficiência de declaração e recolhimento” e “por imposto de renda sobre
trabalho assalariado”, com aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre o valor dos débitos.
A irresignação trazida à análise deste Conselho limita-se: a) à consideração da
espontaneidade; b) à improcedência da apuração de ofício; c) ao aproveitamento dos prejuízos
fiscais gerados em exercícios financeiros anteriores; d) à consideração da compensação de
energia elétrica no lançamento de IPI; e) à desconsideração da multa de ofício por ser
confiscatória e; f) à desconsideração da responsabilização solidária por ausência de grupo
econômico.

Da Espontaneidade
Para melhor contextualização dos acontecimentos, destaco as principais datas e o
respectivo evento relacionado:

DATA DE CIÊNCIA
EVENTO
26/03/2014
Termo de Início do Procedimento Fiscal
15/04/2014
Recorrente apresentou pedido de prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias.
16/04/2014
Lavratura do Termo de Constatação e Prorrogação de Prazo
14/05/2014
Apresentação de DCTF ́s retificadoras
21/05/2014
Recorrente apresentou, com 15 dias de atraso, novo pedido de prorrogação
para 6 (seis) meses.
09/06/2014
Lavratura do Termo de Constatação e Prorrogação de Prazo
12/08/2014
Recorrente apresentou os arquivos digitais do ano de 2010
22/09/2014
Recorrente apresentou os arquivos digitais do ano de 2011
04/11/2014
Recorrente apresentou os arquivos digitais do ano de 2012
28/01/2015
Termo de Ciência de Lançamento(S) e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal

O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pelo
restabelecimento da espontaneidade, em razão da inoperância da Autoridade Fiscal por prazo
superior a 60 (sessenta) dias, com aplicação retroativa aos atos praticados pela Recorrente no
decurso desse prazo. Contudo, pontuou que a Recorrente não exerceu seu direito, pois não
declarou débitos de IRPJ, CSLL e IRRF nem efetuou recolhimentos.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Pelo apresentado acima, tem-se que a contribuinte recuperou seu direito à
espontaneidade da denúncia de seus débitos tributários no curso do procedimento
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

fiscal uma vez que houve um lapso temporal superior a 60 (sessenta) dias entre a
intimação ocorrida em 09/06/2014 e a intimação seguinte, já para ciência da autuação
lavrada, em 28/01/2015. E é correta a alegação de que o direito à espontaneidade
retroage com relação aos atos praticados no curso do procedimento fiscal,
conforme Súmula CARF no 75, vinculante para o Ministério da Economia.
De todo modo, a contribuinte não exerceu seu direito, mesmo com a apresentação de
DCTF em 14/05/2014 (ainda no curso do procedimento fiscal), pois não declarou
débitos de IRPJ, CSLL e IRRF nem efetuou recolhimentos.” (e-fls. 687/688, g.n.)
Conforme se observa, da fundamentação acima, o benefício da recuperação da
espontaneidade não pode ser considerado se estiver desacompanhado da realização do
pagamento do débito juntamente com a respectiva confissão.
Quanto ao ponto, anote-se que, por ocasião do julgamento do REsp n°
1.149.022/SP, cujo acórdão foi publicado no DJe de 24/06/2010, a Primeira Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça, após examinar a questão com relação aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, consignou que “a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
Aplicando-se essa premissa à hipótese em exame, verifica-se que caberia à
Recorrente comprovar a declaração dos débitos de IRPJ, CSLL e IRRF e efetuar os
recolhimentos devidos, como assinalou a decisão recorrida, contudo, se limitou a alegar que “os
efeitos da espontaneidade são retroativos a todos os atos praticados após o Termo de Início da
Ação Fiscal”.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 7a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Impugnação, o que fica bastante evidente nos trechos abaixo colacionados:
Impugnação (e-fl. 463):

Recurso Voluntário (e-fl. 723):
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Ora, caberia à Recorrente a necessária a comprovação do seu direito, mediante
prova da declaração e da suficiência do recolhimento desses tributos, o que, todavia, não fez. De
forma que, meras alegações, sem qualquer respaldo documental, não são hábeis a macular a
autuação.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. Não há que se falar em recuperação da
espontaneidade quando o recolhimento do tributo estiver desacompanhado da
prévia confissão de dívida realizada por DCTF retificadora entregue em data
anterior a qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo. Recurso Voluntário
Negado. (Processo n° 10980.724411/201112. Acórdão n° 2802003.079. Sessão de
09/09/2014. Relator Jaci de Assis Junior, g.n.)
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
PARA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49. No que se
refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por descumprimento de
obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu entendimento em situação relativa
ao descumprimento de obrigação acessória de entrega de declaração através da Súmula
CARF.
49.
ESPONTANEIDADE.
RECUPERAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INOPERÂNCIA DO AUDITOR POR MAIS DE 60 DIAS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 75. A recuperação da espontaneidade da
pessoa jurídica ocorre em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a
sessenta dias. Entretanto, para assegurar a espontaneidade do sujeito passivo e
considerar as transações efetuadas como se espontânea fossem, mister se fazia o
pagamento dos valores relativos à infração. MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É
defeso
na
esfera
administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato
normativo a princípios constitucionais, entre eles o da razoabilidade e proporcionalidade
da multa. (Processo n° 10314.720602/2018-34. Acórdão n° 1401-004.140. Sessão de
22/01/2020. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Não há, portanto, óbice ao Fisco Federal para o lançamento de ofício dos tributos
devidos (in casu, IRPJ, CSLL e IRRF) não confessados e não recolhidos, ante a previsão
normativa que autoriza a revisão das informações ou declarações prestadas pelo contribuinte (c.f.
artigo 835 do RIR/9911).

Da Apuração de Ofício
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, em suas razões recursais, alega a Recorrente que “o fato de o
contribuinte ter antecipado eventuais apurações/recolhimentos dos tributos mês a mês, ao invés
de apuração trimestral, não revela nenhum prejuízo ao Fisco, muito pelo contrário, indica
procedimento benéfico ao sujeito ativo da relação tributária”. E, logo adiante, conclui “a
tributação dos valores apurados mês a mês, contrário sensu à trimestralidade, é absolutamente
improcedente, por falta de previsão legal”. (e-fls. 725/726, g.n.)
Acerca da questão, a decisão recorrida asseverou que, a Recorrente ora afirma que
fez apurações mensais, como antecipação de pagamento de tributo e, ora alega a improcedência
da apuração efetuada mês a mês.
Confira-se, o seguinte trecho:
“Conforme relatado, em suas alegações, a impugnante afirma que fez apurações
mensais, como antecipação de pagamento de tributo e, na sequência, alega a
improcedência da apuração efetuada mês a mês. Alega também que a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins deveriam ter sido excluídas da base de cálculo do IRPJ.
Nesse tocante, dada a falta de precisão e demonstração das alegações, bem como a
falta de apresentação de documentos pela impugnante, buscamos analisar o relato
dos procedimentos adotados pela autoridade fiscal quanto à apuração do IRPJ e da
CSLL, transcritos no relatório deste documento.
O relato é simples e claro ao afirmar que a contribuinte apurou em sua
contabilidade (contas “IRPJ a Pagar” e “Contr Social s/Lucro Real a Pagar”) valores a
recolher para o quarto trimestre de 2011 e para o segundo trimestre de 2012. Assim,
com base na contabilidade da própria contribuinte, a autoridade tributária lavrou
os correspondentes autos de infração.” (e-fls. 688, g.n.)

11 Correspondente ao artigo 897 do RIR/2018:
Art. 897. As declarações das pessoas físicas e jurídicas ficarão sujeitas à revisão pelas autoridades administrativas,
as quais exigirão os comprovantes necessários à revisão ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, caput ).
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a administração, esclarecimentos verbais ou escritos
solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados na legislação tributária ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74, § 1o ).
§ 2o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de vinte dias, contado da data em que tiverem
sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19, caput ).
§ 3o Nas hipóteses em que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o § 2o será de cinco dias
úteis (Lei no 3.470, de 1958, art. 19, § 1o).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ou não atender satisfatoriamente ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 902 ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 149,
caput, inciso III ).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Inegavelmente, a irresignação é imprecisa e não merece prosperar.

Da Alegação de Não Aproveitamento dos Prejuízos Fiscais de Exercícios Anteriores
A Recorrente sustenta, em síntese, que “no Balanço Patrimonial, ficha 37o, fl. 49,
foi indicado um prejuízo acumulado de R$ 232.344,03 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e
quarenta e quatro reais e três centavos), que dava para absorver o eventual lucro no primeiro
trimestre. No caso, a fiscalização não considerou este fato, para efeito de base de cálculo da
autuação, o mesmo ocorrendo com a base de cálculo negativa da CSLL”.
E, acrescenta “os prejuízos fiscais dos AC 2006, 2007 e 2009, transpostos a 2010,
não foram analisados pelo Fisco, tendo sido homologados, ipso facto, não tendo porque a
recusa em reconhece-los por comodidade”. (e-fl. 728, g.n.)
No entanto, ao apreciar a questão, a C. 7a Turma da DRJ/JFA consignou
expressamente a inexistência de prejuízo acumulado que pudesse ser aproveitado, quando da
constituição dos créditos tributários, pelos seguintes motivos:
“Em consulta ao Portal IRPJ, pode-se verificar que declarações transmitidas pela
interessada, anteriores ao ano-calendário 2010, demonstram como forma de apuração
do IRPJ e CSLL, desde o ano-calendário 2005, o Simples ou lucro presumido. As
declarações do Simples e do IRPJ lucro presumido foram transmitidas com todos os
valores zerados.
A DIPJ 2011 foi o único demonstrativo por meio da qual a contribuinte apurou o
IRPJ pelo lucro real. A DIPJ 2011 foi transmitida em 13/02/2015, após a ciência, em
28/01/2015, do encerramento parcial da ação fiscal que analisou os anos-calendário
2010, 2011 e 2012, portanto, o prejuízo fiscal a que a impugnante alega ter direito foi
informado justamente após a ciência das autuações lavradas, pelo que não haveria
como ser aproveitado.” (e-fls. 688, g.n.)
Anote-se que a decisão recorrida anexa a tabela extraída do Portal IRPJ, a qual
comprova que as declarações transmitidas pela Recorrente desde o ano-calendário 2005,
demonstram como forma de apuração o regime do Simples ou Lucro Presumido, além de terem
sido transmitidas com valores zerados. Confira-se:

Observa-se, portanto, que a Recorrente não aduz qualquer argumento técnico
de defesa, capaz de infirmar o quanto decidido pelo acórdão recorrido. Logo, a irresignação não
merece prosperar.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Do IPI
De plano, vale pontuar que o “Relatório Fiscal” (e-fls. 39/46) expressamente
consignou que a Recorrente não declarou em DCTF os valores apurados a título de IPI e
tampouco efetuou qualquer recolhimento. Confira-se:
“Analisando os registros contábeis da conta IPI a pagar, bem como as informações
constantes do Livro de Registro e Apuração do IPI, constatamos que a empresa, no
primeiro trimestre de 2110, apurou o referido imposto no montante abaixo
discriminado, porém não declarou, em época própria na DCTF e tampouco efetuou
recolhimento de tais valores por meio de DARF, cometendo dessa forma infração a
legislação tributária.
Sendo assim fica o contribuinte ciente de que será constituído de ofício o crédito
tributário relativo a insuficiência de declaração/pagamento do IPI no montante e
período de apuração acima descritos.” (e-fl. 41, g.n.)
Dessa forma, verificado que o IPI não foi declarado corretamente pela Recorrente
e tampouco recolhido espontaneamente na data de vencimento do tributo, não há que se falar em
“crédito da energia elétrica sobre a apuração do IPI”.
Assim, improcedente as alegações da Recorrente neste particular.

Da Multa de Ofício
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IRPJ, CSLL e IRRF não recolhidos, tendo
por amparo legal o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Nesse contexto, mister ressaltar que referida multa não possui natureza moratória,
mas sim, sancionatória, devida pelo descumprimento de dever instrumental da Recorrente,
de forma que, o percentual de 75% sobre o valor do tributo não se mostra abusivo, nem
desprovido de razoabilidade, pois fixado em parâmetro predefinido pelo legislador, não superior
ao tributo devido. Confira-se:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
referida multa não padece de qualquer vício, in verbis:
EMENTA:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO.
CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários.
Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que
visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação
principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602.686/Ag-R segundo.
Relator Min. Roberto Barroso, j. em 09/12/2014, g.n.)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO
CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-
RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO
JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (Re 678.347/AgR, Relator Min. Teori Zavaschi, j. em
29/04/2014, g.n.)
Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal, pois assim determina o artigo 44,
inciso I12, da Lei n° 9.430/96. Ademais, a referida norma não exige comprovação de dolo ou má-
fé do agente, bastando o fato objetivo de ser lançado de ofício o tributo, “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.

12 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 75% (setenta e cinco por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Por fim, quanto à alegação de que a multa de ofício no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) seria confiscatória, não tem qualquer relevância sobre a questão dos autos,
porquanto a questão encontra-se sumulada neste Conselho.
Nesse sentido preceitua a Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n° 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Com efeito, por força no disposto no artigo 72 do Regimento Interno do
CARF13 (RICARF), obrigatoriamente, adota-se para o presente a referida súmula,
reconhecendo-se que a matéria não deve ser abordada na esfera administrativa.
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Da Responsabilidade Solidária
Por fim, no tocante à responsabilidade solidária dos sócios, diretores e empresas,
observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer justificativa e/ou argumentos
adicionais, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 7a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário,
limitou-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da Impugnação, o que fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Impugnação: (e-fls. 479/480):

13 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Recurso Voluntário (e-fl. 738):

O que se verifica dos trechos acima é que a Recorrente se utilizou das ferramentas
“copiar” e “colar”, já que os argumentos que foram apresentados quando da interposição do
Recurso Voluntário são exatamente os mesmos apresentados quando da Impugnação, incapazes,
portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9914 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF15.

14 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
15 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.651 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721280/2015-34

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 789
DF CARF MF
Original